Tribunal: TJDFT
Processo: 0706059-68.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706059-68.2022.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ALIANCA EVANGELICA MENONITA D E S P A C H O Nada a prover. Certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 10 de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator